Tribunal: TJBA
Processo: 8005972-86.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005972-86.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIS SERGIO GOMES MAGALHAES

Advogado(s)
:
DANIELE DO CARMO ABDALLA

AGRAVADO: ISABEL CRISTINA OSORIO DE OLIVA

Advogado(s)
:
PAULO JOSE VIANA FELIX MORAIS, PAULO ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA, LUCAS CHEAB RIBEIRO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO ART. 248, § 4º, DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Monitória que rejeitou a alegação de nulidade da citação, sob o fundamento de que a correspondência foi enviada ao endereço indicado na inicial e recebida por terceiro. O agravante sustenta a invalidade do ato citatório, uma vez que o aviso de recebimento foi assinado por pessoa estranha à lide, bem como requer o reconhecimento da nulidade dos atos subsequentes.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a citação postal de pessoa física quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro estranho à lide; e (ii) saber se é aplicável, ao caso concreto, a exceção prevista no art. 248, § 4º, do CPC, relativa à entrega em condomínio edilício.

III. Razões de decidir
3. A validade da citação postal de pessoa física exige a entrega da correspondência diretamente ao citando, com a respectiva assinatura no aviso de recebimento, nos termos do art. 248, § 1º, do CPC, sendo nulo o ato quando firmado por terceiro estranho à lide.
4. A exceção prevista no art. 248, § 4º, do CPC somente se aplica quando a correspondência é recebida por funcionário da portaria de condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso, o que não se verifica na hipótese.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a assinatura de terceiro estranho à lide no aviso de recebimento invalida a citação postal de pessoa física.
6. A nulidade da citação, por se tratar de vício absoluto, contamina todos os atos processuais subsequentes.
7. Ausentes elementos que afastem a presunção de hipossuficiência, deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida à parte agravante.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido para reconhecer a nulidade da citação e, por conseguinte, dos atos processuais subsequentes.

Tese de julgamento:
“1. É nula a citação postal de pessoa física quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro estranho à lide, salvo na hipótese do art. 248, § 4º, do CPC.
2. A exceção do art. 248, § 4º, do CPC restringe-se ao recebimento por funcionário de portaria em condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso, não se aplicando a terceiros sem vínculo com o serviço de portaria.
3. A nulidade da citação, por ser absoluta, acarreta a invalidade dos atos processuais subsequentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 248, §§ 1º e 4º, e 280.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2488338/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13.05.2024; STJ, REsp 2.183.608/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09.02.2026.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.